Tribunal: STF
Processo: ARE 1470529
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2):



    “PROCESSUAL CIVIL - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS - ADI N° 2.332/DF - TEMAS N° 126 E 1.073 DO C. STJ - RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Na Proposta de Revisão do Tema n° 126, firmada no REsp 1.111.829/SP, foi fixada a seguinte tese: “O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97”, em consonância com a tese fixada no julgamento da ADI n° 2.332/DF, em 17.05.18, pelo E. STF ("É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação”) - Por sua vez, no julgamento do Tema nº 1.073 do C. STJ (Pet n° 12.344/DF), foi fixada a seguinte tese: "As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34" - Nesse contexto, considerando que o apossamento administrativo ocorreu em 14.04.1998, é devida a incidência dos juros compensatórios, na taxa de 6% (seis por cento) ao ano, desde a data do apossamento, até a data da expedição do precatório, sem prejuízo da incidência de juros moratórios, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que deveria ocorrer o pagamento, admitindo-se, excepcionalmente, a incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios - Alteração parcial do acórdão, com restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior exame de admissibilidade dos recursos interpostos.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa (eDOC 16, p. 2):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - Tratando-se de ação de desapropriação indireta em fase de conhecimento, cujo apossamento administrativo ocorreu em 14.04.1998, à luz do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento da Pet. 12.344/DF (Revisão do Tema nº 126 e julgamento do Tema nº 1.073), são devidos juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano e correção monetária, de acordo com o IPCA-E, desde a data do apossamento administrativo, até a data de expedição do precatório, o que ainda não ocorreu - A partir da expedição do precatório, será devida apenas a correção monetária, de acordo com o IPCA-E - A partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o precatório deverá ser pago, passa a incidir apenas a taxa SELIC, para ambos os fins (correção monetária e juros moratórios), vedada sua acumulação com qualquer outro índice (EC n° 113/2021, art. 3º), mas autorizada, excepcionalmente, sua incidência sobre os juros compensatórios consolidados no precatório, conforme Tema n° 810 do C. STF e Temas n° 126, 605 e 1.073 do C. STJ, o qual manteve a aplicação das Súmulas n° 12 e 102 do C. STJ às situações ocorridas até 12.01.2000 - Recurso conhecido e acolhido.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 18, p. 7):



    “No caso, NÃO SE APLICOU INTEGRALMENTE A ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL PROMOVIDA PELA EC N° 113/21, pela qual nova sistemática condenatória deve ser considerada e aplicada aos feitos judiciais envolvendo a ‘Fazenda Pública’. 



    Com efeito, no acórdão ora recorrido, sem qualquer razão, a incidência da EC n° 113/21 foi determinada apenas a partir do decurso do prazo previsto no artigo 100, § 5º, da CF. 



    Ao final, acrescenta-se que (eDOC 18, p. 11):



    “No que toca, pois, aos períodos diversos do tratado no artigo 100 , § 5º, da CF,e a partir de sua vigência , deve valer o que estabelecido na EC n° 113/21. 



    Assim, a EC não se deve ser aplicada apenas depois de escoado o prazo estabelecido no artigo 100, § 5º, da CF, mas também antes do início de tal prazo, ou seja, desde a vigência da EC n° 113/21 até o início do ‘período de graça’.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Observo que o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, determina que:



    “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



     Nos artigos 5º e 7º dessa mesma emenda constitucional, dispõe-se:



     “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. 



    (...)



     Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.



     Desse modo, da leitura da EC n. 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



     No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 20.9.2022, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021.



    Verifico que o acórdão a quo, ao assentar a aplicação do índice IPCA-E em desacordo com o estabelecido na EC 113/2021, decidiu em dissonância com o entendimento desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20.9.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.461.319-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 9.1.2024).



     Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão de origem a fim de determinar a incidência da taxa Selic como índice de juros de mora e correção monetária, a partir de 9.12.2021, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 202l.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente